Tribunal: TJBA
Processo: 8014064-37.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014064-37.2021.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CARMELITO ETELVINA LAUREANO

Advogado(s)
:
AYUNE SILVA ARAMUNI GONCALVES, CARIM ARAMUNI GONCALVES, JULIANA ALMEIDA COSTA, KACYANA FARIA CAPUCHO ARAMUNI GONCALVES

ACORDÃO

Ementa
:
Direito administrativo. Apelação cível. Servidor público estadual. Gratificação CET (Condição Especial de Trabalho). Fixação judicial de percentual superior ao pago administrativamente. Necessidade de abatimento de valores já pagos. Observância da prescrição quinquenal. Correção e juros conforme EC 113/2021. Honorários em sentença ilíquida. Recurso provido em parte.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação de rito comum nº 8014064-37.2021.8.05.0256, que reconheceu o direito de servidora pública estadual à percepção da gratificação CET em percentual superior ao pago pela Administração, condenando o ente estadual ao pagamento das diferenças retroativas, acrescidas de correção monetária, juros moratórios e honorários advocatícios fixados sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2.Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação ao pagamento de diferenças da gratificação CET deve ser acompanhada da compensação dos valores já pagos administrativamente; (ii) estabelecer os critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre os valores reconhecidos em juízo, à luz da EC nº 113/2021; (iii) determinar a adequação da fixação dos honorários advocatícios diante da iliquidez da sentença.

III. Razões de decidir

3.Embora a Administração alegue o pagamento parcial da CET, não apresentou documentos hábeis a demonstrar a quitação integral das parcelas vencidas, descumprindo o ônus que lhe incumbe nos termos do art. 373, II, do CPC.

4.A ausência de comprovação efetiva do pagamento das verbas pleiteadas autoriza o reconhecimento do direito da parte autora ao recebimento das diferenças da gratificação, sem prejuízo da apuração exata dos valores em liquidação.

5.A compensação de valores eventualmente pagos deve ser determinada na fase de liquidação de sentença, a fim de evitar enriquecimento sem causa, com observância da prescrição quinquenal.

6.No tocante à atualização dos valores, deve ser adotado o IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente a Taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

7.Os juros de mora devem incidir desde a citação, calculados conforme a remuneração da caderneta de poupança até 08/12/2021, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação da Lei nº 11.960/2009.

8.Tratando-se de sentença ilíquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios deve ser postergada para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, sendo apenas reconhecida, desde já, a sucumbência do réu.

IV. Dispositivo e tese

9.Recurso provido em parte, determinando que o quantum debeatur seja apurado em liquidação de sentença, com abatimento dos valores já pagos pelo Estado da Bahia. Deverão ser observados a prescrição quinquenal, com incidência de correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir do inadimplemento, bem assim de juros de mora desde a citação, conforme o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, até 08 de dezembro de 2021. A partir de 09 de dezembro de 2021, incidirá exclusivamente a Taxa Selic. Os honorários sucumbenciais ficarão integralmente a cargo do réu e, por se tratar de sentença ilíquida, terão sua fixação postergada para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº 8014064-37.2021.8.05.0256, em que é apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelado
CARMELITO ETELVINA LAUREANO.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.